Tribunal: TJMT
Processo: 1023035-86.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023035-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LORENZO SASSARD LANCIA - CPF: 180.435.898-36 (AGRAVANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BENJAMIN ZORNITA - CPF: 346.169.349-91 (AGRAVADO), EDSON SIENA - CPF: 453.511.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023035-86.2023.8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Lorenzo Sassard Lancia

Agravado:
Benjamin Zornita

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, deve a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada ser reformada, mormente quando há graves indícios de falsificação de documentos, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023035-86.2023.8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Lorenzo Sassard Lancia

Agravado:
Benjamin Zornita

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lorenzo Sassard Lancia, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação reivindicatória com pedido de imissão na posse que lhe move Benjamin Zornita, concedeu a tutela antecipatória pleiteada, determinando ao réu à desocupação voluntária do imóvel denominado “
Fazenda Vitória
”, inscrito na matrícula n. 375, no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de expedição de mandado de imissão.

Inconformado, o agravante defende a
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, pois, é o legítimo proprietário e possuidor da área em litígio, que integra a “
Fazenda Taiaman
”, matriculada sob os ns. 6672, 6673, 6674, 6812, 6813, 6814, 6815 e 6816, no CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, com área total de 100.085,0339 hectares, estando todos os registros com georreferenciamento devidamente certificado
. Segue sustentando que, juntamente com seus antecessores, exerce atividade agropecuária sobre a área desde o ano de 1961, restando evidente a existência de fraude no título de domínio do autor, ora agravado, que já foi objeto de comunicação ao registro imobiliário da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, cuja informação consta na matrícula n. 375, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, utilizada pelo mesmo para fundamentar sua pretensão. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 184228185).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 188926171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023035-86.2023.8.11.0000 – Santo Antônio do Leverger

Agravante:
Lorenzo Sassard Lancia

Agravado:
Benjamin Zornita

V O T O

Cinge-se dos autos que Benjamin Zornita ajuizou ação reivindicatória com pedido de imissão na posse em desfavor de Lorenzo Sassard Lancia
, aduzindo ser a legítimo proprietário de uma área de terras medindo 2.863,1071 hectares, matriculado sob n. 375, no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, denominado “Fazenda Vitória”, contudo, jamais exerceu a posse do bem, dando ensejo à invasão cometida pelo réu, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a restituição da posse do bem.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, descritos no art. 300, do CPC, deferiu o pedido,
determinando ao réu à desocupação voluntária do imóvel denominado “
Fazenda Vitória
”, inscrito na matrícula n. 375, no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de expedição de mandado de imissão
(id. 128379325 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante
, defendendo a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, pois, é o legítimo proprietário e possuidor da área em litígio, que integra a “
Fazenda Taiaman
”, matriculada sob os ns. 6672, 6673, 6674, 6812, 6813, 6814, 6815 e 6816, no CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, com área total de 100.085,0339 hectares, estando todos os registros com georreferenciamento devidamente certificado
.

Segue sustentando que, juntamente com seus antecessores, exerce atividade agropecuária sobre a área desde o ano de 1961, restando evidente a existência de fraude no título de domínio do autor, ora agravado, que já foi objeto de comunicação ao registro imobiliário da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, cuja informação consta na matrícula n. 375, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, utilizada pelo mesmo para fundamentar sua pretensão. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, o
douto magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“
Num juízo cognição sumária, afere-se a probabilidade do direito da parte autora através da escritura pública de compra e venda (ID 126937391) e matricula do imóvel (ID 126937392), quais comprovam a propriedade do imóvel pelo autor.

Demonstrou o autor, portanto, ter o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228).

Presente o primeiro requisito autorizador da tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato do autor se encontrar privado do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Os documentos anexados aos autos (IDs 128115476 e 128115480), nos dão prova da impossibilidade do autor proprietário em ingressar no seu imóvel
.

Ademais, é inconteste a demora na tramitação dos processos em geral.

Assim, configurado o segundo requisito autorizador da tutela provisória de urgência.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para imitir a parte autora no imóvel inscrito na matricula 375, livro 02, folhas 01 (ID 126937392), registrado no cartório do 5º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT, nos exatos termos e limites expostos na matrícula.. Assim, determino que os requeridos e/ou atuais ocupantes do imóvel o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.”
(id. 128379325 – autos de origem – negritei).

À vista disso, na espécie, com a devida vênia, é de clareza solar, ante a ausência dos requisitos ensejadores, que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado.

Digo isso porque, em se tratando de ação reivindicatória, por sua natureza, exige-se maior cautela do julgador quanto à apuração dos argumentos nela deduzidos, o que não ocorreu na espécie, mormente quando se enfrenta divergência específica sobre a real ocupação do imóvel objeto da demanda.

Dessa forma, os documentos trazidos à baila pelo réu, ora agravante, deixam sérias dúvidas, para dizer o mínimo, acerca da veracidade dos documentos apresentados pelo autor, ora agravado, mormente por haver sérios indícios de falsidade, que devem ser devidamente apurados pelo condutor do feito, motivo pelo qual não podem ser considerados como prova insofismável, ainda mais para deferir a sua imissão na posse do bem objeto do litígio.

Nesse contexto, faz-se necessário verificar com maior profundidade a questão afeta a divergência específica sobre a real ocupação do imóvel, bem como da sua real cadeia sucessória, dentre outras questões, as quais, inclusive, culminaram na renuncia do procurador do autor, ora agravante, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, a r. decisão se mostra equivocada, devendo se aguardar o contraditório e a instrução probatória para o deslinde da questão.

Por conseguinte, é de clareza solar que a tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausente os requisitos ensejadores, consoante visto no caso em voga, em que os indícios de fraude são fortes, reafirmo.

Além disso, o perigo de dano também está afeto ao recorrente, ante a determinação para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de expedição de mandado de imissão (id. 128379325 – autos de origem).

Ademais, ressalto que o direito do autor, ora recorrido, ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Neste diapasão, a meu ver, reafirmo ser temerário aceitar de plano os argumentos e documentos anexos à inicial da reivindicatória em detrimento aos deduzidos pelo réu, ora agravante, em suas razões recursais, sendo necessário para tanto a realização da instrução probatória, o que não condiz com o previsto pelo legislador para a concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.

Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza
.

Com mais razão ainda quando há muita controvérsia sobre o direito buscado, sendo recomendável a manutenção do statu quo.”
(RAI n. 37.749/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2015 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMANDA CONTROVERTIDA – PROVAS DIFICIENTES APÓS O CONTRADITÓRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÕES CONEXAS – ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

A concessão antecipada da tutela é possível em qualquer processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos legais.
A concessão de liminar de imissão de posse na ação reivindicatória depende da demonstração de justo titulo, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante do imóvel. Ausente um desses elementos, não se fala em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, sobretudo, quando, após formação do contraditório, a questão controvertida se apresenta complexa ante os fatos e documentos apresentados e a existência de ação de usucapião envolvendo as mesmas partas em relação à área que é objeto da demanda
.”
(RAI n. 157.606/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 11.03.2015 – negritei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.
”
(RAI n. 1005227-44.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei).

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em dissonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo reformado para indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024